Tribunal: TJSP
Processo: 2166148-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que julga intempestivo o recurso de agravo de instrumento – Inconformismo da parte – Não cabimento – Ausência de demonstração em sentido contrário – "Decisum" mantido – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2166148-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MARCELA MUNHOZ TEIXEIRA DA SILVA, são agravados MATERNIDADE DE
CAMPINAS, CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA REGO e ACE SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2166148-69.2020.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto 34739 dact-723
2
Voto no 34739/TJ – Rel. ÁLVARO PASSOS – 2a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno no 2166148-69.2020.8.26.0000/50000 processo digital
Agravante: MARCELA MUNHOZ TEIXEIRA DA SILVA
Agravados: MATERNIDADE DE CAMPINAS E OUTROS
Comarca: Campinas 9a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Francisco José Blanco Magdalena
EMENTA
AGRAVO INTERNO
Interposição contra decisão que
julga intempestivo o recurso de agravo de instrumento

Inconformismo da parte Não cabimento Ausência de
demonstração em sentido contrário “Decisum” mantido
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra a
decisão de fls. 85/87 que julgou intempestivo o agravo de instrumento
interposto.
Inconformada,
sustenta
a
agravante,
em
apertada síntese, que o recurso é tempestivo.
É o breve relato.
Esclareço, em primeiro lugar, que deixo de
intimar os agravados para se manifestarem sobre o recurso, conforme
determina o art. 1.021, § 2o, do CPC, por ser dispensável.
No mais, o agravo interno não merece acolhida.
A autora afirma que o seu agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2166148-69.2020.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto 34739 dact-723
3
é tempestivo.
No entanto, não trouxe elementos capazes de
infirmar o quanto já decidido. Assim, fica mantida a decisão impugnada.
Em atenção ao que dispõe o §4o, do art. 1.021,
do CPC, havendo julgamento unânime pela improcedência do recurso, fixo a
multa em 1% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo
interno.
ALVARO PASSOS
Relator